Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que o motorista parceiro deixa de observar as obrigações contratuais por ele assumidas.
2. Em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando inexistente o interesse da empresa, inexistindo ilegalidade na conduta praticada.
3. Não há falar em reparação por dano moral decorrente da suspensão por tempo indeterminado da conta do motorista, já que sua exclusão da plataforma se deu em consonância com as cláusulas contratuais.
4. Recurso conhecido e não provido.